Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731070-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA LOUZEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ALEXANDRE CAMARGOS PORTELA DE SOUSA, EDUARDO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA DA SILVA LOUZEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0727303-41.2021.8.07.0001, fixou que naquele processo será analisada apenas a pretensão de declaração de titularidade de valores depositados em conta bancária, sem debate sobre a cobrança de tarifas ou taxas que incidiram sobre o montante. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal em relação à transferência dos valores para conta judicial, considerando que tal determinação constou da decisão recorrida. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 12:07:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador